Tribunal: CARF
Processo: 10880.690777/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690777/2009-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.411 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
THYSSENKRUPP BILSTEIN BRASIL MOLAS E COMPONENTES DE
SUSPENSAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
proceda conforme disposto no voto do relator. Vencido o conselheiro Luís Felipe de Barros
Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 14-54.098 da 12a Turma da DRJ/RPO:
Em 23/10/2009, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 09) referente ao
PERDCOMP no 37609.99281.091006.1.3.04-7054, em que há o pedido de restituição de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690777/2009-94
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

pagamento indevido ou a maior (DARF de 23/07/2004 no valor de R$ 31.614,06; código
da receita: 1097; período de apuração: 15/07/2004). Precedera a decisão administrativa
o termo de intimação expedido em 09/10/2006 (fl. 07) e cientificado em 04/06/2009 (fl.
08).
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 01/12/2009,
após ciência em 06/11/2009 conforme comprovante à fl. 11, manifestação de
inconformidade (fls. 12/22) subscrita pelos patronos constituídos pelas procurações às
fls. 40 e 42, em que, em síntese, reclama que o débito em questão se refere, na verdade, à
filial com CNPJ no 61.689.212/0006-27, tendo a requerente se equivocado no
preenchimento do DARF: foi indicado o CNPJ da matriz; ademais, como o débito
declarado em DCTF ficou desvinculado de qualquer recolhimento, o débito foi inscrito
em Dívida Ativa da União, mediante emissão de CDA; para fins de obtenção de Certidão
Negativa de Débitos Federais, a requerente quitou o débito em outubro de 2006;
paralelamente, houve a apresentação de pedido de REDARF; portanto, o Despacho
Decisório se funda exclusivamente em erros cometidos pela manifestante no
cumprimento das obrigações acessórias, sendo que não se pode descuidar do princípio
da verdade material e devem ser observados os arts. 142, 145 e 149 do CTN, quanto ao
lançamento e respectiva revisão. Encerra a peça de defesa com a reiteração dos
argumentos e requer o conhecimento e processamento da manifestação de
inconformidade, e que esta seja julgada procedente, com a homologação integral da
compensação e a extinção do crédito tributário em cobrança; outrossim, protesta pela
juntada de eventual documentação complementar para a mais justa composição da
demanda.
A DRJ, em sessão de 14 de outubro de 2009, proferiu sentença, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/07/2004
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de pagamento indevido ou a maior, não comprovada a existência do
pagamento em DARF no sistema de processamento de dados da Receita Federal do
Brasil, é impossível a repetição do indébito tributário mediante as compensações
declaradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa cabal é o
da oferta da peça de defesa.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

Partindo da ementa acima citada, a fundamentação da DRJ sobre sua decisão em
não dar provimento à manifestação de inconformidade é a de que a requerente juntou à peça de
defesa cópia de Documento de Arrecadação Federal (DARF) à fl. 54, com valor: R$ 31.614,06;
data de vencimento: 23/07/2004. Todavia, a documentação apresentada não foi localizada no
sistema de processamento de dados da Receita Federal do Brasil, especificamente no sistema que
registra os recolhimentos – Sistema SIEF-Documentos de Arrecadação.
Argumenta também não ser possível a apresentação de novos documentos em
momento a posteriori, além daqueles que já havia sido apresentado na manifestação de
inconformidade.
Por sua vez, em 16 de outubro de 2015, o contribuinte protocolou recurso
voluntário, requerendo que seja dado provimento integral ao pedido, reconhecendo o crédito
tributário de IPI relativo ao período de apuração de 15 de julho de 2004, homologando a
compensação declarada, fundamentando da seguinte forma.
Alega que não foi possível a localização do DARF informado pelo contribuinte,
pois o agente fiscalizador buscou o recolhimento no CNPJ da matriz ao invés da filial. O
contribuinte, informa que houve um erro no processamento da guia do DARF.
Neste erro incorrido, o contribuinte teria informado no documento de
recolhimento, equivocadamente, o CNPJ da matriz (61.689.212.0001-12) ao invés de ter
informado o CNPJ da filial (61.689.212.0001-27), mesmo tendo solicitado um pedido de
retificação de DARF que sequer foi processado.
Assim o Contribuinte alega que eventuais erros no preenchimento de obrigações
acessórias não podem servir de fundamentação para exigência tributário e aproveita também para
transcrever decições do CARF, onde o erro formal não é fato gerador de tributo, de forma a
ratificar sua defesa, abaixo algumas ementras trascritas:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO – CSLL Exercício: 2004. ERRO
MATERIAL. Restando evidenciado nos autos, de forma clara, precisa e congruente, que
houve erro material no código de receita indicado quando do preenchimento do Darf,
esse fato, por si só, não invalida, de plano, o pagamento efetuado, tendo em vista a
aplicação do princípio da verdade real. (Processo no 16707.002176/2007-63, Acórdão
1803-002.412, Relatora Carmem Ferreira Saraiva, Sessão 21.10.2014.) (grifos no
original)
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2003 COFINS. MULTA DE MORA. ERRO
NO CÓDIGO DE RECEITA. RETIFICAÇÃO DE-OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Nas
hipóteses em que for constatado evidente erro de preenchimento do documento, a
unidade da SRF deverá promover de-ofício a retificação de Darf ou Darf-Simples
(Instrução Normativa SRF no 672/2006, art. 10). Recurso Voluntário Provido. Crédito
Tributário Exonerado. (Processo no 16707.002173/2007-20, Acórdão 3802-000.887,
Relator Solon Sehn, Sessão 15.02.2012) (grifos no original)
RECOLHIMENTO DO IR-FONTE - ERRO DE FATO - Comprovado, cabalmente, o
erro no preenchimento do DARF relativo ao IR-Fonte retido (troca de código de
recolhimento), cancela-se a exigência. (Processo no 13634.000173/2006-17, Acórdão
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

102-48.674, Relator Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira, Sessão 05.07.2007)
(grifos no original)
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
O contribuinte protocolou recurso voluntário, requerendo que seja dado
provimento integral ao pedido, reconhecendo o crédito tributário de IPI relativo ao período da 2o
quinzena de junho de 2004, homologando a compensação declarada, alegando que não foi
possível a localização do DARF informado pelo contribuinte, pois o agente fiscalizador buscou o
recolhimento no CNPJ da matriz ao invés da filial. O contribuinte, informa que houve um erro
no processamento da guia do DARF.
Neste erro incorrido, o contribuinte teria informado no documento de
recolhimento, equivocadamente, o CNPJ da matriz (61.689.212.0001-12) ao invés de ter
informado o CNPJ da filial (61.689.212.0001-27), mesmo tendo solicitado um pedido de
retificação de DARF que sequer foi processado.
Da analise dos fatos incorridos, os documentos protocolados demonstram indícios
de haver a existência do crédito pleiteado, conforme comprovação acostada com a peça recursal.
Neste caso, é oportuno observar o artigo 147 do Código Tributário Nacional, que
assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Do dispositivo legal acima depreende-se que pode e deve ser corrigido erro
contido na declaração e cuja comprovação reste evidente.
Por sua vez, importante atentar ao Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual
os ritos e formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável,
suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da
ampla defesa.
O formalismo moderado previsto pelo artigo 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX
da Lei n.o 9.784/99, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em
favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas para que eventuais erros nas
informações prestadas em declarações obrigatórias não sejam óbice para que prevaleça a verdade
material.
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
(...)
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;(...) (grifos nossos)
Cabe ressaltar que este egrégio Conselho de Contribuintes possui entendimento de
manter e sempre buscar a verdade material dos fatos incorridos, buscando corrigi-los quando
cabível, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 20/10/2004
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF. COMPROVAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. VERDADE MATERIAL.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

Comprovado o erro do código de receita informado na DCOMP, deve prevalecer a
verdade material, possibilitando a correção mesmo após o despacho decisório proferido
pela autoridade competente. (grifamos)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Colaciono outra decisão deste Tribunal Administrativo no mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas, considerando
a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade tem o
poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se
pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a
Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
(grifamos)
Assim, partindo-se da premissa do fúmus bôni iúris, o contribuinte demonstrou
que há indícios de haver um direito existente em questão, onde o erro formal não deveria se
sobressair sobre a verdade material.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Verifique se os DARF ’s recolhidos, assim como o REDARF estão em
consonância com as informações existentes em DCTF e se são condizentes
com a DIPJ apresentada e as demais informações fiscais apresentadas à
Receita Federal..
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que julgar relevantes,
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados,
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital